Tribunal: TJSP
Processo: 0010992-10.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Conversão de pena restritiva de direitos em privativas de liberdade – Possibilidade – Inviabilidade do cumprimento concomitante das penas impostas, a tornar obrigatória a conversão – Providência amparada pelos artigos 111 e 181, § 1o, alínea "e", da LEP – Recurso desprovido.